Tribunal: TJBA
Processo: 8115664-85.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115664-85.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ARILENE CAVALCANTE DA CONCEICAO Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Advogado(s):ROBERTO TRIGUEIRO FONTES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE GÁS GLP. TARIFA DE LEITURA E MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PREVISÃO CONTRATUAL COM O CONDOMÍNIO. SERVIÇO DISTINTO DO FORNECIMENTO A GRANEL. TESE PACIFICADA PELO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes da cobrança de taxa mensal de R$ 3,50 a título de "Prestação de Serviço de Medição Individualizada" (Taxa de Leitura) em faturas de gás. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança de tarifa específica para medição individualizada de consumo de gás em condomínios configura prática abusiva ou se é lícita frente ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência dos Tribunais Superiores. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade, pois o recurso ataca os fundamentos da sentença ao sustentar a abusividade da cobrança à luz da legislação consumerista. 4. A cobrança de tarifa de medição individualizada não é abusiva, encontrando respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.320/SP), que diferencia a medição coletiva da individualizada, reconhecendo a legalidade desta última quando assegurada a liberdade de escolha e transparência. 5. No caso concreto, a tarifa de R$ 3,50 é módica e proporcional aos custos administrativos, havendo previsão contratual expressa e discriminação nas faturas, o que afasta a alegação de ato ilícito, “bis in idem” ou dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É lícita a cobrança de tarifa de medição individualizada de gás quando prevista em contrato e assegurada a transparência ao consumidor. 2. A disponibilização de medição individualizada em condomínios justifica a cobrança de tarifa específica para remunerar os custos de gestão e leitura, não configurando prática abusiva. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 3º, II, 39, V, e 51, IV e § 1º, III. CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, II, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15/08/2023. TJ-BA, Apelação 8071903-04.2024.8.05.0001 e Apelação 8071317-64.2024.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8115664-85.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ARILENE CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO e como apelado SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26